Tribunal: TJDFT
Processo: 0722726-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ENTENDIMENTO DE QUE A OFENDIDA TERIA FEITO CONTATO COM O OFENSOR. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. PRETENDIDO RESTABELECIMENTO. MOTIVAÇÃO DE GÊNERO DEMONSTRADA. TEMOR FUNDADO. LIMINAR DEFERIDA E CONVALIDADA NO MÉRITO.
1. A violência doméstica e familiar contra a mulher é caracterizada com qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial.
2. A conduta do ofensor de perseguir e procurar a vítima de forma insistente, inclusive demonstrando conhecimento de sua rotina de trabalho, evidenciam o ciúme e a possessividade do ofensor em relação à ofendida.
3. Demostrado que o ofensor tentou se reaproximar da vítima, contra a vontade dessa, mesmo que sob o argumento da devolução dos bens pessoais da mesma (vítima), evidenciam que os atos praticados pelo ofensor vão além da resolução de eventuais pendências financeiras.
4. A ofendida insiste em afirmar que não entrou em contato com o ofensor e, reforça o seu temor, caso ele venha a se aproximar.
5. Demonstrado que a aproximação do ofensor representa risco concreto e iminente à integridade física e psíquica da vítima – vulnerável pela condição de mulher – incide a Lei Maria da Penha, o que recomenda sejam reestabelecidas as medidas protetivas deferidas em favor dessa.
6. Reclamação procedente.